Tribunal: TJPA
Processo: 0007017-53.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007017-53.2016.8.14.0037

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA, JOSE AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA, NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA, MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EQUIVOCADA ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DO AGRAVO INTERNO. CORREÇÃO DA PREMISSA FÁTICA. EFEITOS INFRINGENTES. AFASTAMENTO DE MULTA EM RELAÇÃO À PARTE EQUIVOCADAMENTE INDICADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que não conheceu de agravo interno por manifesta inadmissibilidade, sob o fundamento de que o recurso havia sido interposto contra decisão colegiada.

2.

O embargante sustenta a existência de erro material, consistente na equivocada atribuição da autoria do agravo interno à instituição financeira, quando o recurso foi efetivamente interposto por Adonias Monteiro Figueira, José Aroldo Monteiro Figueira e Neuliete de Azevedo Figueira.

3.

Requer a correção do vício, com o afastamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e das demais consequências processuais indevidamente atribuídas ao Banco do Brasil S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao atribuir ao Banco do Brasil S/A a interposição do agravo interno e se tal equívoco autoriza a correção do julgado com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração são cabíveis para correção de erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

6.

A análise dos autos demonstra que o Agravo Interno de ID 30887172 foi interposto por Adonias Monteiro Figueira, José Aroldo Monteiro Figueira e Neuliete de Azevedo Figueira, e não pelo Banco do Brasil S/A, como constou equivocadamente do acórdão embargado.

7.

O vício verificado constitui erro material evidente, passível de correção mediante simples exame dos autos, sem necessidade de reanálise do mérito da controvérsia.

8.

Corrigida a premissa fática equivocada, subsiste o fundamento de inadmissibilidade do agravo interno, por ter sido interposto contra decisão colegiada, em desacordo com o art. 1.021 do CPC.

9.

As consequências jurídicas decorrentes do não conhecimento do recurso, inclusive a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, devem recair exclusivamente sobre os recorrentes que efetivamente interpuseram o agravo interno manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1.

“Configura erro material a atribuição equivocada da autoria de recurso a parte diversa daquela que efetivamente o interpôs, impondo-se a correção do acórdão por meio de embargos de declaração.”

2.

“Reconhecido o erro material quanto à identificação do recorrente, as consequências processuais decorrentes da inadmissibilidade recursal, inclusive a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, devem ser impostas exclusivamente à parte que efetivamente interpôs o recurso manifestamente inadmissível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.021, §§ 4º e 5º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 2.013.351/PA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007017-53.2016.8.14.0037

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO: ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
oposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra o Acordão que não conheceu do seu recurso
interposto por
Adonias Monteiro Figueira, José Aroldo Monteiro Figueira e Neuliete de Azevedo Figueira
.

Breve retrospecto:

Na origem, cuidam os autos de Ação de Execução por Quantia Certa movida pelo Banco do Brasil S/A em face de Monteiro & Figueira Serviços Ltda ME e seus avalistas, Adonias Monteiro Figueira, José Aroldo Monteiro Figueira e Neuliete de Azevedo Figueira. A ação foi distribuída em 29 de julho de 2016 na Vara Única de Oriximiná, Pará.

O autor da ação alega ser credor dos réus da quantia de R$136.516,08, oriundo de uma cédula de crpedito bancária emitida em 14 de setembro de 2015.

O Banco do Brasil afirma que os devedores não cumpriram com a obrigação de pagamento na forma e no prazo pactuados, o que resultou no vencimento antecipado do contrato e na aplicação dos encargos previstos, totalizando o montante executado.

A petição inicial sustenta a legitimidade da cobrança, amparada na Lei 10.931/2004 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que conferem à Cédula de Crédito Bancário a natureza de título executivo extrajudicial, líquido, certo e exigível. O banco demonstra não ter interesse em audiência de conciliação e informa já ter esgotado as tentativas de resolução amigável da dívida.

Pedidos Principais

Citação para Pagamento

Requer-se a expedição do mandado de citação dos Executados para que efetuem o pagamento da dívida de R$ 136.516,08, acrescida dos encargos contratuais e legais, no prazo de três dias.

Penhora de Bens

Caso não ocorra o pagamento no prazo legal, solicita-se a penhora de bens dos devedores em quantidade suficiente para satisfazer a obrigação, acrescida de honorários advocatícios fixados em 10%.

Arresto Online

Como medida cautelar, caso os executados não sejam encontrados ou não cumpram a obrigação, pede-se o arresto online de seus ativos financeiros até o limite do débito.

Averbação da Execução

Pede-se a expedição de certidão para averbação do ajuizamento da execução em Cartório de Registro de Imóveis, conforme autorizado pelo Código de Processo Civil.

Permissões ao Oficial de Justiça

Solicita-se a permissão para que o Oficial de Justiça encarregado das diligências possa cumpri-las conforme as prerrogativas do artigo 212 e parágrafos do Código de Processo Civil.

Após os subsequentes atos processuais de praxe, sobreveio a sentença recorrida, lavrada nos seguintes termos:

(...)

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL em face de ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA E OUTROS.

É o relatório. Decido.

Sem adentrar nas demais questões envolvidas na lide, observo que a pretensão autoral encontra-se há muito fulminada pela prescrição, sendo inviável prosseguir com a execução.

Nos termos do art. 921 e parágrafos do CPC/2015, pode o processo de execução permanecer arquivado pelo prazo de um ano por inércia do exequente ou inexistindo bens penhoráveis ou, os havendo, forem insuficientes para satisfação integral da obrigação, sem que se compute durante tal prazo a prescrição intercorrente.

Fluído tal prazo de 1 (um) ano, e permanecendo os autos sem andamento por inércia ou incúria do credor, tem início a fluência do prazo prescricional, que se dará pelo mesmo prazo para a prescrição da pretensão executiva correspondente ao título que se executa e descrito em lei.

Referido termo inicial será o do dia seguinte ao vencimento do prazo ânuo, independentemente de intimação da parte ou de seu advogado, ou mesmo de despacho determinando a suspensão.

In casu , embasada a execução em cédula de crédito bancário, é aplicável o prazo prescricional de
3 (três) anos
, de modo que, se o exequente permaneceu inerte por período superior a tal lapso prescricional, deve ser declarada a prescrição intercorrente.

Com efeito, a presente demanda teve início
no ano de 2016
e diversas citações de alguns dos devedores e buscas de bens restaram inexitosas.

Registre-se ainda que é firme a jurisprudência hodierna no sentido de que o simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DE 1 ANO, EM 21/02/2017. FIM DA SUSPENSÃO EM 21/02/2018, MESMA DATA DE INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO FINAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DEU-SE EM 21/02/2021. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO FORAM CAPAZES DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. DEVIDA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-AL - AC: 00001193420108020048 Pão de Açúcar, Relator: Des. Paulo Barros da Silva Lima, Data de Julgamento: 01/03/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2023)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE AFASTOU A PRESCRIÇÃO - INÉRCIA APÓS O PRAZO ÂNUO DE SUSPENSÃO E INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL – PERÍODO DE INÉRCIA SUPERIOR AO LAPSO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO – PRAZO TRIENAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I) Nos termos do art. 921 e parágrafos do CPC/2015, pode o processo de execução permanecer arquivado pelo prazo de um ano por inércia do exequente ou inexistindo bens penhoráveis ou, os havendo, forem insuficientes para satisfação integral da obrigação, sem que se compute durante tal prazo a prescrição intercorrente. Fluído tal prazo de suspensão, de 1 (um) ano, e permanecendo os autos arquivados por inércia ou incúria do credor, tem início a fluência do prazo prescricional, que se dará pelo mesmo prazo para a prescrição da pretensão executiva correspondente ao título que se executa e descrito em lei. Referido termo inicial será o do dia seguinte ao vencimento do prazo ânuo de suspensão, independentemente de intimação da parte ou de seu advogado. In casu, embasada a execução em cédula de crédito bancário, é aplicável o prazo prescricional de 3 (três) anos, de modo que, se o exequente permaneceu inerte por período superior a tal lapso prescricional, deve ser declarada a prescrição intercorrente. II) Recurso conhecido e provido. (TJ-MS - AI: 14016424720228120000 Campo Grande, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/03/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VEDAÇÃO. É trienal o prazo prescricional para a execução da cédula rural, à luz da disciplina prevista no Decreto-Lei 167, de 1967, e do artigo 70, da Lei Uniforme de Genébra (Decreto 57.663 de 1966). Nos termos do enunciado nº 150, da súmula do Supremo Tribunal Federal, prescreve a execução no mesmo prazo da ação. Considerando o prazo de três anos para a prescrição intercorrente, resta nítido o implemento da prejudicial, mormente diante da paralisação do feito por período superior a tal lapso temporal. É firme a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples pedido de busca de ativos financeiros formulado pelo credor, sem a mínima demonstração da existência de patrimônio penhorável, não constitui causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. Nos termos do artigo 921, § 5º, do Código de Processo Civil, não são devidos honorários advocatícios na extinção do feito executivo por reconhecimento da prescrição intercorrente. (TJ-DF 00019238420178070005 1643976, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 23/11/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2022)

No caso concreto, a pretensão da parte autora, encontra-se irremediavelmente alcançada pela prescrição.

A prescrição é matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Ante o exposto, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, determinando a extinção da execução. Com fundamento no art. 487, II, declaro resolvido o mérito, sem ônus para as partes.

Sem custas e honorários face o princípio da causalidade.

Expeçam-se as notificações eletrônicas, nos termos do art. 5º, da Lei n. 11.419/2006.

Após o trânsito em julgado arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se.

Por questão de eficiência processual,
SERVIRÁ
a presente sentença como
MANDADO/OFÍCIO
, nos termos dos Provimentos nº 03/2009 da CJRMB e da CJCI do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA).

Oriximiná/PA, 12 de julho de 2024.

JOSÉ GOMES DE ARAÚJO FILHO

Juiz de Direito

Irresignado o BANCO DO BRASIL interpôs Apelação.

O recurso de apelação do Banco do Brasil S/A se insurge contra a sentença de primeira instância que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, no valor de R$ 136.516,08, com base na ocorrência de prescrição intercorrente.

O apelante argumenta, em síntese, que a decisão do juiz de primeiro grau contém um erro de julgamento (
error in judicando
), pois a prescrição intercorrente não se configurou no caso concreto. A defesa sustenta que o processo esteve sempre em andamento e que o banco foi diligente na busca pela satisfação do seu crédito, não havendo que se falar em inércia ou desídia por parte do credor.

Ademais, o recurso aponta que existiam embargos à execução opostos pelos devedores que sequer foram julgados, o que impediria o reconhecimento da prescrição. A argumentação também se baseia em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, o que não teria ocorrido.

Por fim, o apelante alega a impossibilidade de aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 no Código de Processo Civil, que tratam da prescrição intercorrente, ferindo o princípio da não retroatividade da norma processual.

Pedidos Principais

Conhecimento e Provimento do Recurso

Requer-se que o Egrégio Tribunal de Justiça conheça do presente recurso de apelação e lhe dê provimento para reformar a sentença de primeira instância.

Anulação da Sentença

Pede-se a anulação da sentença que extinguiu o processo, por entender que não ocorreu a prescrição intercorrente.

Prosseguimento do Feito

Solicita-se a determinação do prosseguimento regular do processo de execução na vara de origem, com o retorno dos autos para que a demanda seja devidamente processada e julgada.

Contrarrazões no Id 26566316.

Redistribuído o feito à minha relatoria, em razão de incompetência declarada pelo DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, no Id 26568452.

O referido recurso foi julgado por esta Relatora na 3ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual. Transcrevo ementa:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

1. Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu ação de execução por quantia certa fundada em cédula de crédito bancário no valor de R$ 136.516,08, proposta contra Monteiro & Figueira Serviços Ltda - EPP e seus avalistas. O juízo de origem entendeu que a paralisação do feito por período superior a três anos após a suspensão legal de um ano caracterizou a inércia do exequente e, consequentemente, a prescrição intercorrente. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação, contrariando o art. 10 do CPC/2015, além de apontar que o processo não ficou inerte e que havia embargos à execução pendentes de julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

1. A questão em discussão consiste em determinar se é nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar, à luz do princípio do contraditório previsto no art. 10 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício exige, previamente, a intimação da parte exequente para manifestação, sob pena de nulidade da decisão, conforme o art. 10 do CPC/2015 e entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

2.

2. A omissão do juízo de origem em oportunizar à parte autora a apresentação de eventuais causas suspensivas, interruptivas ou impeditivas da prescrição caracteriza decisão surpresa, vedada pelo ordenamento jurídico.

3.

3. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, mesmo tratando-se de matéria cognoscível de ofício, a prescrição não pode ser decretada sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

1. A sentença que reconhece, de ofício, a prescrição intercorrente deve ser anulada se proferida sem prévia intimação da parte exequente para manifestação, em respeito ao contraditório e à vedação de decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 10, 487, II e parágrafo único; art. 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1743765/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 16.11.2021, DJe 13.12.2021; TJ-MT, AC 10101866620178110041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.03.2023; TJ-SC, AC 0008508-70.2012.8.24.0033, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 20.11.2018.

Agravo Interno
interposto por
Adonias Monteiro Figueira, José Aroldo Monteiro Figueira e Neuliete de Azevedo Figueira
contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do
Banco do Brasil S/A
, anulando sentença que havia reconhecido a
prescrição intercorrente
e extinguido a execução.

Os agravantes sustentam que
não houve violação ao contraditório
, pois a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado, sendo
desnecessária a prévia intimação da parte exequente
. Argumentam ainda que não ocorreu
decisão surpresa
, uma vez que a prescrição é matéria de ordem pública e as partes têm o dever de acompanhar o andamento processual.

Defendem a
correta aplicação do art. 487, II, do CPC
, afirmando que houve inércia do Banco do Brasil por período superior ao prazo prescricional, justificando a extinção do processo com resolução do mérito. Ao final, requerem a
reforma da decisão monocrática
para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. (30887172 - Agravo Interno)

Contraminuta ao Agravo Interno
apresentada pelo
Banco do Brasil S/A
, requerendo a manutenção da decisão monocrática que anulou a sentença que havia reconhecido a
prescrição intercorrente
e extinguido a execução.

O banco sustenta que a sentença de primeiro grau violou os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da não surpresa
, pois a prescrição intercorrente foi decretada
sem a prévia intimação do exequente
, em desacordo com a jurisprudência consolidada do
STJ
, especialmente o entendimento firmado no
REsp 1.604.412/SC (IAC)
.

Argumenta ainda que
não houve inércia injustificada do exequente
, requisito indispensável para a configuração da prescrição intercorrente, destacando que buscou regularmente o prosseguimento da execução e que eventual demora decorreu de fatores atribuíveis ao próprio Judiciário.

Ao final, requer o
conhecimento e desprovimento do Agravo Interno
, com a manutenção integral da decisão que determinou o prosseguimento da execução, além da condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ( id. 31965805).

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 31.03 á 09.04.2026. a realizar-se no dia 31-03-2026, às 14:00.

Petição apresentada pelo
BANCO DO BRASIL
, por meio de seus procuradores, dando
ciência da intimação de ID 34862525
. Na oportunidade, requer que
todas as futuras intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Ítalo Scaramussa Luz (OAB/ES nº 9.173)
, sob pena de nulidade dos atos processuais.

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão colegiada da 3ª Turma de Direito Privado do TJE/PA, a qual, por unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno é cabível contra decisão colegiada; e (ii) analisar se a interposição do agravo interno, na hipótese dos autos, constitui erro grosseiro a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 289 do Regimento Interno do TJE/PA, somente é cabível contra decisões monocráticas proferidas por relator, não se aplicando a decisões colegiadas.

2.

A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida razoável quanto à inadequação do recurso, conforme consolidada jurisprudência dos tribunais superiores e locais.

3.

A jurisprudência do STJ, a exemplo do AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, é pacífica ao considerar manifestamente incabível o agravo interno contra decisão de órgão colegiado, configurando erro grosseiro.

4.

Diante da manifesta inadequação do recurso interposto, impõe-se o não conhecimento do agravo interno, conforme art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas por relator, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 4º, 932, III, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 3º, § 3º; Regimento Interno do TJE/PA, art. 289.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1040; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.013.351/PA, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2022; TJ-SP, AGT nº 2044555-05.2022.8.26.0000; TJ-MG, AGT nº 10000181123506004; TJ-MT, AGT nº 10231103320208110000.

Petição apresentada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
informando a
ciência do acórdão constante no ID 35389775
. A instituição ressalva seu
direito de se manifestar oportunamente acerca de eventual recurso que venha a ser interposto
, não formulando pedido de mérito, limitando-se à comunicação de ciência da decisão colegiada.

Embargos de Declaração
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, alegando a existência de
erro material e contradição no acórdão
. Sustenta que a decisão atribuiu equivocadamente ao Banco a interposição do agravo interno de ID 30887172, quando, na realidade, o recurso foi apresentado pela parte adversa.

Afirma que esse equívoco levou à aplicação indevida de consequências processuais, inclusive da
multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC
, e ao não conhecimento do recurso. Requer o
saneamento do erro material
, o reconhecimento de que o agravo foi interposto pela parte contrária e a concessão de
efeitos infringentes
, para afastar a multa e quaisquer ônus processuais indevidamente atribuídos ao Banco do Brasil (35573852 - Embargos de Declaração).

Contrarrazões aos Embargos de Declaração
apresentadas por
Monteiro & Figueira Serviços Ltda. – EPP, Neuliete de Azevedo Figueira, José Aroldo Monteiro Figueira e Adonias Monteiro Figueira
em face dos embargos opostos pelo
Banco do Brasil S/A
.

Os recorridos sustentam que os embargos não se enquadram nas hipóteses do
art. 1.022 do CPC
, pois não há
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
no acórdão, tratando-se apenas de tentativa de
rediscussão do mérito
e de modificação do resultado do julgamento por meio de recurso inadequado.

Afirmam que o alegado erro material não foi demonstrado e que inexiste vício apto a justificar a concessão de
efeitos infringentes
. Ao final, requerem o
não conhecimento
dos embargos ou, subsidiariamente, sua
rejeição integral
, com a manutenção do acórdão em todos os seus termos (35900864 - Contrarrazões).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Assiste razão ao embargante.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão embargado incorreu em equívoco ao atribuir ao BANCO DO BRASIL S/A a interposição do Agravo Interno de ID 30887172.

Conforme se extrai do histórico processual, referido recurso foi manejado por ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA, JOSÉ AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA e NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA, insurgindo-se contra o acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Banco do Brasil S/A e anulou a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente.

Não obstante, o acórdão embargado registrou equivocadamente que o Agravo Interno teria sido interposto pela instituição financeira, circunstância que culminou na indevida atribuição ao Banco do Brasil S/A dos efeitos decorrentes da manifesta inadmissibilidade recursal.

Trata-se de erro material evidente, verificável mediante simples exame dos autos, cuja correção se impõe para adequação do julgado à realidade processual.

Corrigida a premissa fática equivocada, conclui-se que a inadmissibilidade do Agravo Interno permanece íntegra, porquanto efetivamente interposto contra decisão colegiada, hipótese manifestamente incompatível com o disposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Todavia, as consequências jurídicas decorrentes desse não conhecimento devem recair sobre os verdadeiros recorrentes, quais sejam, ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA, JOSÉ AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA e NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA.

Desse modo, a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, anteriormente atribuída ao BANCO DO BRASIL S/A, deve ser afastada em relação à instituição financeira e imposta aos agravantes que efetivamente interpuseram o recurso manifestamente inadmissível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, com efeitos infringentes, para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, fazendo constar que o Agravo Interno de ID 30887172 foi interposto por ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA, JOSÉ AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA e NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA, e não pelo BANCO DO BRASIL S/A.

Em consequência, fica afastada em relação ao BANCO DO BRASIL S/A a multa prevista no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, bem como a restrição prevista no §5º do referido dispositivo.

Por outro lado, considerando que o recurso manifestamente inadmissível foi efetivamente interposto por ADONIAS MONTEIRO FIGUEIRA, JOSÉ AROLDO MONTEIRO FIGUEIRA e NEULIETE DE AZEVEDO FIGUEIRA, impõe-se a estes a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do §5º do mesmo dispositivo legal.

Mantêm-se incólumes os demais fundamentos e conclusões do acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026